Tribunal: TJES
Processo: 0011283-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011283-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA GARCIAS ANGELO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PAGAMENTO INFERIOR À INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT ajuizada por Lucinéia Garcias Angelo contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.437,50 a título de complementação da indenização securitária. A parte autora, em sede de apelação, requer a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento a menor da indenização securitária no âmbito administrativo caracteriza, por si só, ato passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em valor inferior ao devido na esfera administrativa, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que a parte demonstre abalo psicológico de grau extraordinário, capaz de exceder os meros dissabores cotidianos.

A jurisprudência consolidada é no sentido de que o simples pagamento a menor do seguro DPVAT não caracteriza ato ilícito que justifique indenização por danos morais, exceto se demonstrado prejuízo de maior gravidade, o que não restou comprovado nos autos.

Precedentes dos tribunais estaduais indicam que o dano moral exige uma ofensa de magnitude relevante, o que não se verifica quando o único vício é o pagamento incompleto da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero pagamento de valor inferior à indenização devida em âmbito administrativo não configura, por si só, dano moral.

Para a condenação por danos morais, é necessário que o abalo psicológico transcenda os meros aborrecimentos do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput; Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSE, Apelação Cível nº 0000343-59.2019.8.25.0001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, j. 18.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 10000212345359001, Rel. Domingos Coelho, j. 03.03.2022; TJGO, Apelação Cível nº 5390578.06.2020.8.09.0006, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. s/d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011283-18.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCINÉIA GARCIAS ANGELO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9250831,
proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha que,
nos autos da presente “
Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT
” ajuizada por Lucinéia Garcias Angelo em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para “
condenar a requerida ao pagamento de 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação da indenização do seguro DPVAT
”.

Em suas razões recursais (
ID 9251137) a
Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O presente recurso impugna o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Primeiro, entendo necessário esclarecer que o dano moral pleiteado na inicial decorreria do pagamento a menor da indenização securitária na esfera administrativa por parte da seguradora.

Conforme cediço, para a caracterização do dano moral, é necessário que a vítima seja atingida por uma situação que lhe cause verdadeira dor e sofrimento, capazes de lhe incutir abalo psicológico de grau relevante ou, no mínimo, que exceda a normalidade.

Diante disso, tenho que o mero pagamento da indenização securitária em valor inferior ao devido, por si só, não tem o condão de ensejar lesão dessa natureza, devendo a parte requerente demonstrar que, em razão dessa conduta, experimentou sofrimento psíquico extraordinário, a extrapolar os meros aborrecimentos naturais do cotidiano, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido, destaco:

Apelação Cível –
Ação De Complementação Do Seguro DPVAT c/c Pedido De Dano Moral
- Sentença de parcial procedência - Mérito - Invalidez parcial incompleta - Seguro obrigatório (DPVAT)- grau de invalidez devidamente comprovado para fins de percepção do valor indenizatório -
Insurgência recursal da parte autora que se limita ao indeferimento do pedido de concessão do Dano moral - Dano extrapatrimonial pretendido pelo pagamento a menor realizado pela seguradora – Incabível
– Sentença mantida.
I - O fato de ter sido pago a menor a indenização do seguro DPVAT na via administrativa não caracteriza, por si só, ato ilícito passível de indenização por dano moral
. II - Recurso conhecido, para lhe negar provimento. (TJSE - Apelação Cível: 0000343-59.2019.8.25.0001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO - DANOS MORAIS INEXISTENTES
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. -
O mero pagamento em valor inferior ao efetivamente devido, não configura, por si só, dano moral

[...] (TJMG - AC: 10000212345359001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ? DPVAT. LESÃO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente será paga de forma proporcional ao grau da lesão de acordo com a tabela trazida no Anexo da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei 11.945/09. 2. Se insuficiente o pagamento efetuado pela seguradora na esfera administrativa, o beneficiário faz jus à complementação, em conformidade com a legislação específica
3. O dano moral consiste no prejuízo de natureza não patrimonial, capaz de afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Não é qualquer ofensa aos citados bens jurídicos que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de molde a não configurar mero dissabor ou aborrecimento, o que não restou configurado no presente caso.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO - AC: 53905780620208090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.